Tribunal: TJDFT
Processo: 0723729-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0723729-79.2023.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELLE ALVES LOPES, MARIA APARECIDA ALVES LOPES APELADO: RYANNE ALVES LOPES, GILBERTO LOPES DA SILVA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0726097-87.2024.8.07.0000 (ID 79011430) distribuído ao eminente Desembargador SÉRGIO ROCHA. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator